Tribunal: STF
Processo: AI 626464
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   relativa ao cálculo de adicional de periculosidade de
   eletricitários restrita ao âmbito da legislação ordinária
   pertinente: alegadas violações do texto constitucional que, se
   ocorressem, seriam reflexas ou indiretas: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de
   motivação do acórdão recorrido.